Tribunal: STF
Processo: RE 1289231
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. JUROS DE MORA EM RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA: TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Da análise da pretensão inicial da parte embargante, e o quanto foi acolhido pela decisão que julgou os embargos à execução de sentença, verifica-se a ocorrência da sucumbência recíproca, devendo os honorários serem integralmente compensados. 2. Juros de mora fixados em 1% ao mês, tendo em vista que o ajuizamento da ação de conhecimento se deu em momento anterior à vigência da MP nº 2.180-3 5/2001” (fl. 85, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXII, XXXVI e LIV do art. 5º, o art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Aponta que “a ação ordinária de natureza coletiva que deu origem ao titulo exequendo foi ajuizada muitos anos antes da edição da malsinada MP n. 457/2009 – vide certidão narratória que instruiu a exordial executiva –, não se podendo pretender, assim, que os efeitos dessa norma retroajam àquela data, a ponto de conduzir a fixação dos juros moratórios devidos na presente execução de acordo com os critérios desejados pela executada” (fl. 107, e-doc. 4).
    Sustenta que “a inconstitucionalidade material da norma em questão é manifesta, na medida em que, segundo jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal, a Taxa Referencial não constitui índice de correção monetária (ADIN n 493/DF, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 143/724), razão pela qual o art. 5º da Lei n 11.960/09, ao determinar a aplicação da TR – índice que não reflete a real desvalorização da moeda – como fator de atualização das diferenças vencimentais, privilegia o enriquecimento ilícito da Administração” (fl. 113, e-doc. 4). 
    Pede “seja CONHECIDO e PROVIDO o vertente recurso, para: 
    a) ANULAR o v. Acórdão recorrido, diante das insanáveis omissões em que incorreu, determinando-se a remessa dos autos à Corte de Origem para nova apreciação dos declaratórios opostos, dessa vez com atenção às particularidades levantadas, mediante o devido prequestionamento fático-jurídico; 
    b) quanto à incidência da taxa de juros de mora, REFORMAR O JULGADO REGIONAL, com o que se haverá de reconhecer o direito aos juros, moratórios de um por cento ao mês, na linha da jurisprudência sedimentada, até a entrada em vigor da MP 2.180/01, com a decorrente redistribuição da sucumbência para condenar a parte recorrida em honorários advocatícios em 10% do valor discutido nos presentes embargos; 
    c) ou, acaso superada a preliminar de nulidade, quanto à aplicação dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, REFORMAR O JULGADO REGIONAL para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n 11.960/09, tanto no aspecto formal quanto no material, afastando-se, assim, o critério de correção monetária estabelecido pelo dispositivo” (fl. 120, e-doc. 4). 
    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. O art. 1º- F da Lei no 9.494/97, acrescido pela MIP n. 2.180- 35/2001, que rege os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, tem aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da ação judicial. 2. Dessa forma, no caso dos autos, os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês ” (fl. 67, e-doc. 3).
    Contra esse acórdão o recorrente interpôs embargos de declaração, assim julgados:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. Para o período anterior à edição da MP 2.180-35/2001, os juros de e mora devem incidir no percentual de 12% ao ano, da citação até a entrada em vigor das alterações promovidas pela referida MP ao art. 1º- F da Lei n 9.494/97. A partir dessa data, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 6% ao ano até julho de 2009, quando então passa a ser aplicado o art. 1º - F da Lei n 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança” (fl. 83, e-doc. 3).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).
    6. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência nos seguintes termos:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    8. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida.
    É inconstitucional, portanto, a correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial) das condenações impostas à Fazenda Pública desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009) e, nas situações de relação jurídica diversa da tributária, é constitucional a fixação dos juros moratórios conforme esse índice.
    O entendimento adotado no julgado recorrido, na parte da correção monetária, divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    9. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, como decidido por este Supremo Tribunal no Tema 810, reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora